Tribunal: STF
Processo: Rcl 51399
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento dos Tema 377 (RE 612.975) e 384 (RE 602.043), ambos de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/4):



    Trata-se, na origem (6º Vara Federal/CE), de Ação Ordinária c/Pedido de Tutela Antecipada, em face da União Federal solicitando que Ré suspenda definitivamente o desconto do abate teto remuneratório sobre os proventos de sua aposentadoria e pensão.



    A Reclamante possui 74 anos de idade e após um longo período de contribuição, passou a receber sua aposentadoria, como Auditora Federal de Finanças e Controle (Documento n.º 09).



    Ocorre que, a Reclamante também recebe uma pensão por morte(vitalícia), instituída pelo Sr. ERNESTO SENRA MALAFAIA, seu esposo, ocupante do cargo de Analista de Finanças e Controle (Documento n.º 10).



    De forma individualizada, tais benefícios não ultrapassam pelo texto constitucional, que atualmente equivale a R$ 39.293,32 (trinta e nove mil duzentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos), nos termos da Lei Federal n.º 13.7524, de 26 de novembro de 2018.



    Durante vários anos, todos contribuíram para as suas respectivas previdências sociais, via regime estatutário.



    Contudo, desde que a Reclamante começou a receber os dois proventos de forma individual a União Federal começou a realizar descontos nos proventos de aposentadoria e pensão da mesma, sob a alegação de que tais benefícios estariam ultrapassando o teto remuneratório previsto no art. 37, XI6 da Constituição Federal de 1988.



    O que de certa forma foi bastante estranho, uma vez que, os proventos de aposentadoria e pensão da Reclamante são recebidos de forma individualizada, ou seja, são provenientes matrículas diferentes, contribuições previdenciárias distintas e imposto de renda distintos.



    Ocorre que, todas as Decisões proferidas pelas Autoridades Imputadas, afirma claramente que o teto constitucional deve incidir sob o somatório dos rendimentos da Reclamante, ou seja, deverá incidir abate de teto sobre os proventos de sua aposentadoria e pensão por morte, ambas recebidas legalmente pela Recorrente.



    (...)



    Portanto, visando preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal (STF), bem como garantir a autoridade de suas decisões a Reclamante ajuíza esta Reclamação Constitucional, uma vez que, todas as Decisões de mérito proferida, nos autos do Processo nº 0806642-26.2020.4.05.8100 viola diretamente as teses de Repercussão Geral, proferida nos âmbitos do RE n.º 612.975 e 602.043



    Ao final, requer a concessão de medida liminar, ao ser confirmada no mérito, para que sejam cassadas em caráter definitivo as Decisões proferidas pelas autoridades imputadas, assim como o desconto relativo ao abate de teto constitucional, nos proventos de aposentadoria e pensão da Reclamante (fl. 10).



    É o Relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    (...)



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    (...)



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 19/1/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas, no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o processo encontra-se em tramitação.



    Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o SUPREMO tinha posição rígida no sentido da inviabilidade da reclamação para trazer a discussão sobre a má aplicação da sistemática da repercussão geral para a CORTE (Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014). 



    O CPC/2015 concedeu um restritíssimo espaço para discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral, pelo Juízo de origem, no âmbito da Reclamação para os Tribunais Superiores. Somente caberá Reclamação (a) para se assegurar a observância de acórdão formado no julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de RE ou recurso especial repetitivo e (b) desde que esgotadas todas as instâncias ordinárias, a saber, o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à SUPREMA CORTE (Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 



    É o que se extrai da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I a IV omissis. 



    § 5 º É inadmissível a reclamação: 



    I omissis 



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    Pois bem: ressalte-se, em rigor, que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL , ao estabelecer a competência desta SUPREMA CORTE, em rol taxativo, não prevê a utilização da via reclamatória para apreciar a correção da aplicação da sistemática de Repercussão Geral, de maneira que incumbe exclusivamente ao tribunal de origem aplicar tal decisão ao caso concreto, pondera o eminente Ministro LUIZ FUX (Rcl 26.633/SP, DJe de 23/5/2017). 



    Assim, esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobrestá o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo , a indicar teratologia da decisão reclamada. (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 



    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017). 



    Contudo, na presente hipótese, não se afigura presente teratologia apta a justificar o cabimento da presente Reclamação. 



    O ato impugnado refere-se à decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte autora, com base no art. 1.030, I, "a", do CPC. Eis os fundamentos do ato combatido (doc. 13):



    O Tribunal Regional Federal da Quinta Região (TRF5), negou provimento ao Recurso de Apelação, sob a fundamentação de que o teto constitucional deve incidir sob o somatório dos rendimentos da Recorrente, ou seja, deverá incidir abate de teto sobre os proventos de aposentadoria e pensão, recebidas legalmente pela Recorrente.



    Alega a recorrente, em resumo, que se mostra totalmente ilícito o desconto procedido, referente ao abate de teto remuneratório, previsto no art. 37, XI da CF/88, nos proventos da aposentadoria e pensão da Recorrente. 



    No tema de repercussão geral nº 359 (incidência do teto constitucional remuneratório sobre o montante decorrente da acumulação de proventos e pensão), no julgamento do RE 602.584/DF, em 06/08/2020, o STF decidiu que, ante situação jurídica surgida em data posterior à Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, cabível é considerar, para efeito de teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão.



    Na ocasião, foi firmada a seguinte tese: Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.



    O caso dos autos é de acumulação de aposentadoria e pensão instituída após a EC 19/98, o teto constitucional deve incidir sobre o somatório dos benefícios, e não sobre cada um isoladamente, como pretendido pela recorrente.



    Com essas considerações, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a", do CPC.



    No caso particular, a parte autora acumula os proventos referente à sua aposentadoria, como Auditora Fiscal, com pensão vitalícia instituída pela morte de seu cônjuge, também servidor federal. Alega que, de forma individualizada, tais benefícios não ultrapassam o valor determinado pelo texto constitucional.



    Sustenta que a decisão reclamada, que determinou o “abate teto” sobre o somatório dos benefícios, ofende os Temas da Repercussão Geral 377 (RE 612.975) e 384 (RE 602.043), em que esta CORTE firmou a seguinte tese:



    Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. (A mesma tese foi fixada para o Tema 377).



    Em primeiro plano, observe-se que os temas apresentados pela parte como paradigma (Temas 377 e 384), não se adequam perfeitamente ao objeto da decisão reclamada, dado que não se discutiu o afastamento do somatório de vencimentos para fins de aferição do teto constitucional quanto ao exercício acumulado de cargos, empregos ou funções, nos termos do art. 37, XI, da Constituição Federal.



    A questão objeto da discussão na origem diz respeito ao Tema 359 da Repercussão Geral (RE 602.584, Rel. Min. MARCO AURÉLIO), ou seja, a incidência individual ou sobre o somatório de proventos de aposentadoria e pensão por morte em favor de servidor público aposentado.



    Em resumo, a decisão na origem afirmou que, nos termos do art. 37, XI, da Constituição Federal, em caso de morte de servidor após a EC 19/1998, o teto constitucional de remuneração aplica-se à somatória de benefícios, em caso de cumulação de pensão por morte de servidor público e proventos de aposentadoria recebidos por beneficiários também servidor.



    A questão não é nova, sendo objeto de apreciação concreta pelo Conselho Nacional de Justiça, em relação específica a Magistrados e servidores do Poder Judiciário, por conta da apreciação do Pedido de Providências 445, julgado em 08/08/2006. Naquela ocasião, manifestei minha posição pessoal no sentido de se considerar, de forma individual as verbas recebidas a título de pensão por morte e proventos de aposentadoria, considerando a existência de fatos geradores diferentes, com contribuintes diferentes e um regime jurídico previdenciário com natureza contributiva. A decisão final do Conselho, à qual aderi, afirmou: 



    “O Conselho, por unanimidade, resolver responder às consultas formuladas, esclarecendo que as pensões percebidas cumulativamente com remunerações, proventos ou subsídios, não devem ser computadas para efeito de aplicação do limite de que trata o inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, embora estejam submetidas a esse limite isoladamente consideradas, dando nova redação aos artigos 6º e 8º da Resolução nº 13 e artigos 2º a 4º da Resolução nº 14, nos termos dos votos dos Conselheiros Relatores, Douglas Rodrigues e Paulo Schmidt.” (julgado em 8/8/2006).



    Entretanto, em momento posterior, por conta do julgamento do Tema 359 da Repercussão Geral (RE 602.584, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 06/08/2020, esta CORTE adotou posicionamento oposto ao entendimento por mim adotado na decisão colegiada do CNJ. 



    Oportuno ressaltar que me declarei suspeito para participar do referido julgamento em razão de ter proferido voto na decisão do CNJ impugnada, justamente no sentido da tese vencida, capitaneada pelo voto divergente do E. Min. CELSO DE MELLO. 



    Seja como for, a CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral: Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.



    Destaco a ementa do processo paradigmático que originou a referida tese:



    TETO CONSTITUCIONAL – PENSÃO – REMUNERAÇÃO OU PROVENTO – ACUMULAÇÃO – ALCANCE. Ante situação jurídica surgida em data posterior à Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, cabível é considerar, para efeito de teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão (RE 602584, Relator MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 06/08/2020, DJe de 23/1/2020).



    Por elucidativo, transcrevo os seguintes excertos do Voto do Relator deste precedente:



    Na sessão do dia 27 de abril de 2020, foi concluído o exame dos recursos extraordinários nº 612.975 – Tema nº 377 – e 602.043 – Tema nº 384.



    O Colegiado teve presente, em primeiro lugar, a existência de vínculos com a Administração Pública envolvendo o servidor individualmente e, em segundo, a autorização constitucional alusiva à acumulação de cargos, empregos e funções. Assentou, como decorre da tese anunciada, que, ante tal quadro, há de considerar-se, para efeito de teto, não o somatório do que percebido, mas a remuneração resultante de cada qual das relações jurídicas mantidas. Já agora, o conflito de interesses diz respeito a institutos distintos, a saber: remuneração e pensão; proventos e pensão.



    Em jogo, no caso concreto, questão diversa. O servidor que instituiu a pensão faleceu em 13 de junho de 1999 – certidão de folha 19. Na época do julgamento impugnado mediante o extraordinário, a beneficiária estava na ativa – dezembro de 2008 –, vindo a aposentar-se em 19 de outubro de 2015. Tem-se, a esta altura, pensão e proventos. Com esses esclarecimentos, cabe definir o alcance do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, a revelar o teto, a percepção máxima capaz de ser alcançada pelo servidor, pouco importando se ativo ou inativo. Até a Emenda Constitucional nº 19, considerava-se, para efeito do teto, a remuneração. O tratamento dispensado levava em conta aquelas recebidas diretamente pelo servidor presentes relações jurídicas mantidas com a Administração Pública



    (...)



    Com a Emenda de nº 19, de 4 de junho de 1998, deu-se a mudança do preceito, lançando-se o teto de forma mais abrangente, ou seja, alcançando, além da remuneração, subsídio, proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, “percebidos cumulativamente ou não”. Confiram a redação dada ao inciso XI do artigo 37 da Carta da República



    (...)



    O dispositivo veio a ser modificado novamente por intermédio da Emenda de nº 41/2003, ficando mantida, no texto, a expressão “percebidos cumulativamente ou não”.



    Ocorrido em 1999 o óbito do instituidor da pensão, ou seja, após a Emenda nº 19, publicada em 1998, a situação jurídica da recorrida – viúva – é apanhada pelo preceito transcrito, cabendo limitar ao teto constitucional o resultado da soma dos proventos com a pensão recebida. (grifo nosso).



    Com efeito, a presente hipótese, diferentemente do defendido pela parte autora, não se harmoniza ao tema 377. Ao contrário, enquadra-se precisamente ao entendimento estabelecido pela SUPREMA CORTE no Tema 359 da repercussão geral. 



    Cabe esclarecer, que a tese fixada no tema 377 baseou-se no princípio do valor social do trabalho, como, por exemplo, nos casos em que o servidor cumula cargos diferentes, nos casos autorizados constitucionalmente. Já o Tema 359 da repercussão geral desconsiderou a origem das contribuições (se do próprio servidor em benefício próprio ou de beneficiário em caso de pensão), aplicando de forma direta a norma da nova redação do inciso XI, do art. 37, CF (EC 19/1998): “...os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.” 



    Nessas circunstâncias, o Tribunal de origem aplicou corretamente as diretrizes fixadas pelo Tema 359, pois entendeu que como o caso dos autos é de acumulação de aposentadoria e pensão instituída após a EC 19/98, o teto constitucional deve incidir sobre o somatório dos benefícios, e não sobre cada um isoladamente, como pretendido pela recorrente.



    Assim, nada a reparar no ato jurisdicional reclamado. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente